Tribunal: STF
Processo: ARE 1464616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DOENÇA MENTAL. CONSELHO DE ENSINO. INSPEÇÃO MÉDICA. JUNTA OFICIAL. INCAPACIDADE MILITAR PARA PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. DESLIGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. MANUTENÇÃO DO AUTOR NA CORPORAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 479 DO CPC. CAPACIDADE ATUAL COM POSSIBILIDADE DE NOVOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. VALIDADE. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1 – A extinção, sem resolução do mérito, do mandado de segurança anteriormente impetrado pelo Autor/Apelado com o intuito de obstar o cumprimento da decisão administrativa que decretou seu desligamento das fileiras da PMDF implica, como consequência lógica e inevitável, a revogação automática da medida liminar deferida no mandamus, retirando o amparo judicial à permanência do Autor no exercício do cargo de Policial Militar do DF e levantando o óbice à sua exclusão das fileiras da Corporação.



    2 – O fato de a PMDF ter deixado de providenciar o desligamento do Apelado no período que transcorreu entre o trânsito em julgado do v. acórdão que decretou a extinção do writ e a propositura da presente ação de conhecimento (com a respectiva concessão da antecipação dos efeitos da tutela) não convalida a permanência do Autor na Corporação, impondo-se, para isso, o exame da legalidade do ato administrativo de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF.



    3 – Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle jurisdicional acerca da subsunção do ato administrativo à norma legal, haja vista que lhe é vedado adentrar o mérito do ato, considerando que os critérios de conveniência e oportunidade são decorrentes do poder discricionário da Administração Pública. Um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de legalidade, a qual se reflete em presunção relativa de que os atos administrativos já nasceram em conformidade com a norma, cabendo, então, ao Autor comprovar a situação contrária, ou seja, que o ato é eivado de vício, na forma do art. 373, I, do CPC.



    4 – Nos termos do art. 479 do CPC, o Magistrado aprecia a prova de acordo com o seu livre convencimento motivado, não ficando adstrito ao laudo pericial. No caso dos autos, entende-se que a perícia judicial não é apta a infirmar as conclusões da junta oficial de saúde da PMDF quanto à incapacidade do Autor para o exercício da atividade-fim da Corporação, pois, apesar de o douto Perito ter declarado que o Autor está atualmente apto ao exercício da profissão, evidenciou a efetiva ocorrência dos transtornos psicóticos e internações psiquiátricas, indicando que são causados por situações de estresse, além de expressamente não ter descartado a possibilidade de novos episódios psicóticos, situação que se mostra incompatível com a carreira de Policial Militar em sua atividade-fim, naturalmente sujeita a uma rotina laboral estressante.



    5 – Adequadamente pautado na conclusão da junta médica oficial da PMDF, que não foi suficientemente infirmada na perícia judicial (art. 479 do CPC), não se identifica invalidade ou ilegalidade a amparar o pedido de nulidade do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF.



    6 – A inércia da PMDF em providenciar o desligamento do Autor após o trânsito em julgado do v. acórdão que extinguiu o Mandado de Segurança, bem como a conclusão e aprovação do Apelado no Curso de Formação durante o trâmite (e em razão) da presente Ação Anulatória não autorizam a aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que, segundo o STF (RE nº 608.482), a aludida teoria é inaplicável às situações lastreadas em decisões judiciais precárias.



    7 – Não padecendo, pois, de nulidade, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF, com a consequente reforma da r. sentença guerreada.



    Apelação Cível provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV; 37, I e II e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente